Tribunal: TCU
Processo: 037.372/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de cota-parte de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 9a Região Militar em desfavor de Maria Inês Pereira de Souza, em razão do recebimento indevido de cota-parte de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 169, inciso VI, do mesmo Regimento; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à responsável e ao Comando da 9a Região Militar.